Tribunal: TCU
Processo: 018.065/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Acompanhamento dos relatórios de gestão fiscal referentes ao 2o quadrimestre de 2025 emitidos em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de acompanhamento, no qual se examina o relatório quadrimestral elaborado em cumprimento aos arts. 54 e 55 da Lei Complementar 101/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei Complementar 101/2000, arts. 54 e 55, em: 9.1. considerar atendidas, pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, as exigências de publicação e encaminhamento a este Tribunal dos Relatórios de Gestão Fiscal do 2o quadrimestre do exercício de 2025, em obediência aos arts. 54 e 55 da mencionada lei complementar e ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 2o quadrimestre de 2025 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.3. considerar cumpridos, no 2o quadrimestre do exercício de 2025, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.4. considerar atendidos, para o 2o quadrimestre de 2025, os limites para a realização de operações de crédito e para a concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007; 9.5. encaminhar cópia integral da presente deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Controladoria-Geral da União, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União; 9.6. arquivar o presente processo.